Tribunal: TJDFT
Processo: 0731013-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731013-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GASTROCLASS - GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GASTROCLASS - GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA em face de acórdão de ID 77017949 que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargante. Intimada sobre o interesse recursal, a embargante destaca a necessidade de análise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É o relatório. DECIDO. Apesar da alegação sobre a necessidade de análise da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, fato é que o feito principal foi sentenciado e a questão está suscitada no apelo, razão pela qual desnecessária análise no presente recurso. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 10 de novembro de 2025 14:34:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador